Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051/STJ. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CREDITO JUNTO AO JUIZO DA RECUPERAÇÃO. TRATAMENTO PARITÁRIO ENTRE OS CREDORES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. No julgamento do Resp n. 1.843.332/RS, representativo da controvérsia (Tema 1.051), o Ministro Villas Bôas Cueva pontuou que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação são aqueles pré-existentes no momento do pedido judicial, uma vez que a existência do crédito está intimamente ligada à relação jurídica que se estabeleceu entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir o crédito, excetuados aqueles previstos na lei, como os de natureza fiscal.

2. A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial garante o tratamento paritário entre os credores, pois se a existência do crédito dependesse de declaração judicial, algumas vítimas do mesmo evento danoso poderiam, a depender do trâmite processual, estarem submetidas aos efeitos da recuperação judicial, enquanto outras não.

3. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

4. Tema 1.051/STJ: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.